Tribunal: TJDFT
Processo: 0706632-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706632-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS GOMES LOPES AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Marcos Vinicius Gomes Lopes pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 18a Vara Cível de Brasília, que, em sede de execução de título judicial, indeferiu a impugnação por ele ofertada, mantendo a penhora de valor de R$ 1.309,01 (mil e trezentos e nove reais e um centavo), depositado na conta de sua titularidade. O recorrente informa que a conta em que se deu o bloqueio judicial tem natureza de poupança. Alega que, por essa razão, a constrição realizada afronta o disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, o qual prevê a impenhorabilidade dos valores depositados em cadernetas de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente de sua movimentação bancária. Aduz que a manutenção do decisum lhe causará prejuízo incomensurável, por se tratar de valor de reserva de pequena monta, mas de extrema valia, notadamente em decorrência da pandemia do COVID-19. Após referir-se à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a desconstituição do ato expropriatório. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso a verba constrita depositada em conta poupança seja liberada em favor da ora agravada. Todavia, e quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. É certo que a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos é absolutamente impenhorável, a teor do art. 833, inciso X, do CPC. Entretanto, in casu, da análise dos extratos bancários constantes dos autos, ainda que feita de modo preambular, e a despeito da fundamentação expendida pelo recorrente, há grande movimentação na referida conta, típica de conta corrente, afastando, portanto, o caráter de impenhorabilidade previsto no supracitado artigo, conforme, inclusive, precedentes desta egrégia Corte de Justiça. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator